Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0708170-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. ID no 47112635 - Petição com pedido de “tutela de urgência incidental”. 2. O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID no 44523162. 3. Não houve modificação no contexto fático-jurídico que justifique alteração nos fundamentos da referida decisão, tampouco há risco iminente de perecimento de direito ou urgência que autorize a intervenção do Substituto Legal. 4. Nada a prover quanto ao pedido. 5. Oportunamente, os autos deverão ser remetidos ao Relator Natural para eventual reapreciação da matéria. 6. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO